Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704829-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VALNEI SANTOS MIRANDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ, DEURACIR NOBRE XAVIER DESPACHO Intime-se o agravado-réu Deuracir Nobre Xavier para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC, por carta, com AR, nos seguintes endereços obtidos nos autos originários (id. 42328798): a) Rua Luiz Saturnino Matos, 58, Morada Nova/CE, CEP: 62940-000 b) Avenida Presidente Castelo Branco, 2330, Bairro Catolé, Horizonte/CE, CEP 62887-285 Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora